Tribunal: TJMT
Processo: 0001712-91.2004.8.11.0005
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001712-91.2004.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Estupro, Atentado Violento ao Pudor]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[Ozires Vieira Lopes (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), Angelica da Silva (VÍTIMA), Izamara Alves Garcez (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), OZIRES VIEIRA LOPES (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANGELICA DA SILVA (VÍTIMA), IZAMARA ALVES DA SILVA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR –

ABSOLVIÇÃO –
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
– CONDENAÇÃO – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– IMPROCEDÊNCIA –
FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA NÃO CONFIRMADOS EM JUÍZO – DESARMONIA NAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – DÚVIDA INSUPERÁVEL – INCIDÊNCIA DO BROCARDO JURIDICO
IN DUBIO PRO REO
– ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO – CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PGJ
.

Diante da inexistência de prova produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apta a apoiar a versão do fato delituoso narrado pelo
parquet
na inicial acusatória, tendo a vítima, em juízo, em depoimento insuficiente e desarmônico com aquele apresentado na delegacia, deixado de confirmar a versão incriminatória atribuída ao réu, milita a dúvida em benefício dele, ante a fragilidade probatória, impondo-se prestigiar, assim, o axioma jurídico
i
n dubio pro reo
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público,
contra a sentença em que foi absolvido
O. V. L.
da autoria do crime de
Atentado violento ao pudor
, descrito no revogado art. 214 do CP
(Id. 95036462 e 95036476)
.

Em suas razões recursais, o apelante requereu a
condenação
do réu por entender que há
prova suficiente
para tanto
(Id. 95036478 e 95036483).

As contrarrazões da defesa são pelo
desprovimento
do apelo ministerial (Id. 95036490);
igualmente
em parecer a Procuradoria-Geral de Justiça, conforme sumário que segue (Id. 96038462):

“Apelação Criminal – Absolvição dos delitos de atentado violento ao pudor [Art. 214, caput, c/c artigo 224, ‘a’, ambos do CP (com redação anterior à Lei nº 12.015/09)] – Irresignação do Ministério Público – Requer a condenação – Alega existência de prova suficiente da materialidade e autoria delitiva – Improcedência – Declarações inconsistentes das vítimas – Depoimentos colhidos em contraditório judicial não se mostram suficientes para comprovar a prática delitiva – Dúvidas acerca da existência dos crimes – Manutenção da absolvição que se impõe – Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 4 de outubro de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021